Tribunal: TJSP
Processo: 0003817-28.2014.8.26.0052
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-09-30
Data de publicação: 2023-09-30

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. Homicídio qualificado tentado. Decisão de pronúncia. Irresignação da defesa. Materialidade delitiva comprovada. Indícios de autoria presentes nos depoimentos colhidos e nas provas produzidas até o momento. Análise sobre dolo eventual que cabe à Corte Popular. Incabível a desclassificação. Ausência de violação ao princípio da correlação entre a acusação e a sentença.

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. Homicídio qualificado tentado. Decisão de pronúncia. Irresignação da defesa. Materialidade delitiva comprovada. Indícios de autoria presentes nos depoimentos colhidos e nas provas produzidas até o momento. Análise sobre dolo eventual que cabe à Corte Popular. Incabível a desclassificação. Ausência de violação ao princípio da correlação entre a acusação e a sentença. Qualificadora mantida, ante a ausência de prova inconteste de sua impertinência. Debate sobre valoração da prova de exclusiva competência do Tribunal do Júri. Decisão mantida. Recurso não provido.